Tribunal: TJES
Processo: 5002244-12.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002244-12.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS e outros
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002244-12.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
PACIENTE: PITTER CARLOS SOUZA PARAGUAY

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA EM TESE PRATICADA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES - NÃO CONFIGURADO –
CONVERSÃO DO CÁRCERE EM PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE
- ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente como forma de resguardar a ordem pública, ameaçada,
in casu,
pela gravidade da conduta em praticada.
2.
É
pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, e
ventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não
lhe
garantem a
liberdade.
3.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”,
u
ma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.
4
. É impossível de se prever, na presente via
,
o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal
. 5.
O artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal
possibilita a conversão
do cárcere em prisão domiciliar
quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.
6.

A documentação que instrui a impetração
é insuficiente e não comprova o alegado estado de saúde, já que
ora não
é datada, ora é desatualizada.
7.

I
nexiste relato de crise ocorrida dentro do estabelecimento prisional, não havendo, de igual forma, documento que ateste a impossibilidade de aplicação do tratamento adequado no âmbito do sistema penitenciário.
8
.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002244-12.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
PACIENTE: PITTER CARLOS SOUZA PARAGUAY

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Pedro Henrique Souza Ramos
em benefício de
PITTER CARLOS SOUZA PARAGUAY
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente
“se encontra preso desde 20 de Outubro de 2022 por ter, supostamente, guardado em casa 98,7g de cocaína (...)”

(sic)

Aduz que diante da
“quantidade ínfima da droga (...) se eventualmente condenado por tráfico de drogas, possivelmente lhe será concedido o tráfico privilegiado, eis que primário, possuidor de bons antecedentes e nunca se envolveu e nem se dedicou às atividades criminosas”
.

Forte nestes argumentos, pugn
ou
pelo deferimento da tutela de urgência para que
fosse
posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que
fosse
convertida sua prisão preventiva em domiciliar, eis que o paciente é portador de duas doenças crônicas gravíssimas, que podem levá-lo a morte dentro do sistema prisional.
No mérito, pela
concessão

da
ordem de habeas corpus.

Pois bem.

Depreende-se
do termo de audiência de custódia anexado no id n° 4448566 que a prisão preventiva, a ver do juízo impetrado, seria medida adequada para a garantia da ordem pública, já que:

“
a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, sobretudo para a garantia da Ordem Pública, destacando-se a existência de prévia investigação do serviço reservado da PMES em desfavor do autuado ANDRÉ, bem como
a apreensão de entorpecentes junto de outros materiais como liquidificador, ácido bórico, cápsulas de remédios, provavelmente utilizados para o preparo e posterior venda dos entorpecentes
, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Os
apontamentos trazidos

pelo magistrado não destoam do entendimento jurisprudencial deste E.
T
ribunal, que reiteradamente v
em
reconhecendo que a gravidade em concreto da conduta é fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória
da ordem pública
. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Aliado a isso,
é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, e
ventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não
lhe
garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim
,
necessária a manutenção da custódia do paciente, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso
encontra-se em consonância
a com a legislação penal e a jurisprudência desta Corte, inexistindo ilegalidade
apta a ensejar o relaxamento/revogação da medida extrema.

Adiante no feito,
j
á no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade das cautelares, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos “fumus comissi delicti e periculum libertatis”. Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via, o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE.
4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL.
5. ORDEM DENEGADA. 1. (...)
4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade
. 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No mesmo caminhar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...)

6.
A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.
(...)

10. Writ parcialmente concedido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Superado esse ponto
,
já em relação ao pleito de conversão da prisão processual em domiciliar,
relembro que a Lei n. 12.403/2011 inseriu importantes alterações
sobre o tema.

Merece destaque, para o presente caso, a hipótese constante no
artigo 318
inciso II do aludido dispositivo, que possibilita a conversão quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.

No entanto, o permissivo legal em apreço é aplicável àqueles que estiverem extremamente debilitados,
do que não se faz prova nos autos
. Aliás, a este propósito, o parágrafo único do artigo 318 do CPP exige, para a substituição, prova idônea do alegado.

A documentação que instrui a impetração e que, em tese, comprova as alegadas enfermidades suportadas pelo paciente, ora não
é datada, ora é desatualizada.

Somado a isso, inexiste relato de crise ocorrida dentro do estabelecimento prisional, não havendo, de igual forma, documento que ateste a impossibilidade de aplicação do tratamento adequado no âmbito do sistema penitenciário.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a concessão da prisão em regime domiciliar demanda comprovação idônea de que o réu encontra-se extremamente debilitado e que o tratamento médico de que precisa não pode ser prestado no cárcere:

O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que
"o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não restou demonstrado nos autos.

(STJ, RHC 85.448/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/06/2018)

Assim, considerando que a impetração não faz a prova inequívoca da debilidade extrema, nem da premente e inafastável necessidade de receber o tratamento em casa, impossível o deferimento da custódia domiciliar.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do Eminente Relator.